Tribunal: TJDFT
Processo: 0706014-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706014-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILLA BARROS ROCHA, JOSÉ JAILSON DE SOUSA AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE I - ETAPA 3 D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento tirado contra decisão proferida na Ação de Conhecimento que tramita sob a forma de Processo Judicial Eletrônico (0739626-49.2019.8.07.0001) perante a Vigésima Vara Cível de Brasília. Quanto aos documentos obrigatórios, nos termos do § 5o do art. 1.017 do Código de Processo Civil, sendo “eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”. Contudo, não foi possível localizar a procuração do Agravante JOSÉ JAILSON DE SOUSA nos autos eletrônicos do Feito originário (0739626-49.2019.8.07.0001). Assim, tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que promovam a juntada de cópia da procuração outorgada aos causídicos do Agravante JOSÉ JAILSON DE SOUSA (art. 1.017, I – CPC), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. I. Brasília - DF, 17 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador